Tribunal: CARF
Processo: 13606.000774/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13606.000774/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.715 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE KLEBER CAMPOS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13606.000774/2010-43
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13606.000774/2010-43

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2009/961933261776035, expedida em 18/10/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a exigência no
valor total de R$7.367,52, com juros de mora calculados até 29/10/2010.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
no valor de R$14.205,21, conforme discriminado nas fls. 17 a 20.
Os portadores dos CPF nos 074.581.806-41 e 074.581.756-48 receberam
rendimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais nos valores,
respectivamente, de R$7.102,56 e R$7.102,56.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, fls. 6, foi indeferida, com a
manifestação da autoridade lançadora no sentido de que foram omitidos os rendimentos
recebidos pelos dependentes Kleuber Nascimento C. Araújo e Kelly N. Campos Araújo.
Cientificado do lançamento em 29/11/2010, fls. 13, o contribuinte apresentou
impugnação em 3/12/2010, fls. 2 a 4, contestando o lançamento.
Alega que apresentou SRL e declarou que na retificação de sua declaração de
rendimentos foram excluídos os dependentes Kleuber Nascimento C. Araújo e Kelly N. Campos
Araújo.
Sustenta que a declaração retificadora está correta e o saldo devedor de imposto
de renda já foi pago por meio de DARF.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13606.000774/2010-43

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos pelos seus dependentes Kleuber Nascimento C. Araújo e
Kelly N. Campos Araújo, no valor total de R$ 14.205,21.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
O contribuinte alega que excluiu os dependentes Kleuber Nascimento C. Araújo
e Kelly N. Campos Araújo de sua declaração de rendimentos por meio de declaração
retificadora.
Consulta efetuada ao banco de dados da administração tributária, Sistema Portal
IRPF, fls. 22 a 23, revela que a declaração de ajuste anual do contribuinte válida para
o exercício 2009, ano-calendário 2008, é aquela entregue em 17/11/2009, 09:14:26,
via internet, onde constam como dependentes as pessoas físicas Kleuber Nascimento
Campos Araújo, CPF no 074.581.806-41, e Kelly Nascimento Campos Araújo, CPF no
074.581.756-48.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13606.000774/2010-43

A inclusão na declaração de um dependente que receba rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, de qualquer valor, obriga a que sejam incluídos tais
rendimentos na Declaração de Ajuste Anual do declarante. É o que dispõe o artigo 38,
§8o, da Instrução Normativa SRF no 15, publicada no Diário Oficial da União de
8/2/2001.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A retificação da declaração de rendimentos somente poderia ser realizada antes
de o contribuinte ter sido notificado do lançamento tributário. É o que dispõe o Código
Tributário Nacional.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
(...)
No caso específico da declaração de rendimentos, assim dispõe o artigo 832 do
regulamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99.
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o). (grifei).
(...)
Ainda, relativamente a entrega de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, além das fundamentações já expostas pelo julgamento anterior,
acrescentamos que o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste assunto, in verbis:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção desta notificação de lançamento, alinhando-me à
conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13606.000774/2010-43

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital